Tribunal: TJPA
Processo: 0851270-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851270-04.2021.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: WILIAN EDUARDO MARQUES ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO REQUERIDO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À SUA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0851270-04.2021.8.14.0301

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO
E OUTRO

APELADO:
WILIAN EDUARDO MARQUES ALENCAR

ADVOGADO:

JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA proposta por
WILIAN EDUARDO MARQUES ALENCAR
.

Em sua inicial o Autor narrou que no dia 28.06.2016 o autor foi envolvido em um acidente automobilístico, com causa e feito no serviço ativo militar. Informa que o sinistro resultou em graves lesões de fraturas da clavícula do ombro esquerdo, que o deixaram total e definitivamente incapacitado para serviço ativo militar. Assim, entrou em contato com seguradora para informar do sinistro e assim fazer o resgate do seguro. Porém, para a sua surpresa, a parte ré se recusa a pagar a indenização securitária, não tendo apresentado qualquer justificativa para a denegação do pagamento, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

A parte Requerida pugnou pela produção de provas de forma expressa nos autos.

O Juízo Singular proferiu sentença em julgamento antecipado, julgando procedente o feito.

A Seguradora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença posto que apesar do expresso pleito de habilitação do patrono da parte apelante, não foi realizado, não tomando ciência do despacho para apresentação de provas ou marcação de audiência de instrução, ID 48268451, e atos subsequentes.

Ainda preliminarmente arguiu também a nulidade da sentença em decorrência de o julgamento antecipado não ter sido anunciado previamente, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alegou a ocorrência de prescrição e questionou o direito do Apelado, argumentando que sua apólice não cobriria o direito pretendido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO PRESENCIAL, conforme pleiteado expressamente pela parte.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0851270-04.2021.8.14.0301

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO
E OUTRO

APELADO:
WILIAN EDUARDO MARQUES ALENCAR

ADVOGADO:

JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA proposta por
WILIAN EDUARDO MARQUES ALENCAR
.

No recurso interposto pela Seguradora Requerida,
esta preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, da forma como procedeu o Juízo Singular.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de "decisão surpresa", considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR. AC 5523628 PR 0552362-8. Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelas partes, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
"Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.",
enquanto que o contraditório
"compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária"
(HOLTHE, Leo VAN. Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Entendo que o direito da Apelante de ampla defesa e contraditório tenha sido cerceado, na medida em que restou impossibilitada de produzir provas, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça, posto que o prejuízo não fora meramente formal, mas impediu a defesa do Apelante quanto ao que fora produzido em fase petitória,
o que não deixa dúvidas de que deva ser declarada a nulidade da sentença, para que possa lhe ser garantido o Devido Processo Legal em seus aspectos formal e material.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando às partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025